Tribunal: TJPA
Processo: 0833565-61.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833565-61.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ELIANA DO CARMO DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL DE 110,35%. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUARIAL IDÔNEA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 952 DO STJ E DA RESOLUÇÃO N.º 63/2003 DA ANS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.

Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que reconheceu a abusividade do reajuste de 110,35% aplicado à mensalidade do plano de saúde da consumidora em razão da alteração de faixa etária, limitando o aumento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se o reajuste por mudança de faixa etária aplicado pela operadora de plano de saúde, no percentual de 110,35%, observou os parâmetros legais e regulamentares fixados pela Lei n.º 9.656/98, pela Resolução n.º 63/2003 da ANS e pelo Tema Repetitivo n.º 952 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n.º 469 do STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.568.244/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 952), firmou entendimento no sentido de que o reajuste por faixa etária é válido desde que haja previsão contratual, observância das normas expedidas pelos órgãos reguladores e inexistência de percentuais desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor.

5. A Resolução n.º 63/2003 da ANS estabelece parâmetros objetivos para a adoção de reajustes por faixa etária, impondo limites destinados a preservar o equilíbrio contratual e evitar discriminação ao consumidor idoso.

6. O reajuste de 110,35% aplicado à agravada revelou-se excessivo e desproporcional, especialmente diante da ausência de comprovação atuarial idônea apta a justificar o expressivo aumento da mensalidade.

7. A inexistência de autorização prévia da ANS para reajustes em contratos coletivos não afasta o controle judicial de abusividade, sobretudo quando evidenciada onerosidade excessiva ao consumidor.

8. O Agravo Interno limitou-se à repetição de argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem apresentação de fundamento novo capaz de modificar a conclusão anteriormente adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso
conhecido
e
desprovido
.

Tese de julgamento:

“1. O reajuste por mudança de faixa etária em contrato de plano de saúde somente é válido quando observados os parâmetros estabelecidos pela Lei n.º 9.656/98, pela Resolução n.º 63/2003 da ANS e pelo Tema 952 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º, 3º, 39, V, e 51, IV; Lei n.º 9.656/98, art. 15; CPC, art. 1.021; Resolução Normativa ANS n.º 63/2003,
arts
. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n.º 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 14.12.2016,
DJe
19.12.2016 (Tema 952); STJ, Súmula n.º 469.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a Decisão Monocrática vergastada, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto
por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, cem face da decisão monocrática, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela agravante, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por
ELIANA DO CARMO DA SILVA PEREIRA
.

A
decisão agravada
(id n.º 26690941)
consignou, em síntese, que o reajuste aplicado ao plano de saúde da autora, no percentual de 110,35%, em razão da alteração de faixa etária, revelou-se abusivo e desarrazoado, em afronta aos parâmetros estabelecidos pela Resolução n.º 63/2003 da ANS e ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 952, concluindo pela manutenção integral da sentença que declarou a abusividade do reajuste e limitou o aumento ao percentual de 60%, reduzindo a mensalidade para R$ 641,05, bem como majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Em suas
razões recursais de Agravo Interno
(id n.º 27342900), a agravante sustenta, em síntese
,
a inexistência de abusividade no reajuste aplicado ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão, defendendo que a avença se submete a regime jurídico distinto dos contratos individuais ou familiares
.

Defende
que os reajustes incidentes em contratos coletivos não dependem de autorização prévia da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, mas apenas de comunicação ao órgão regulador, nos termos da Resolução Normativa n.º 171/2008; que o reajuste por mudança de faixa etária encontra amparo na Lei n.º 9.656/98, nas resoluções da ANS e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; que o percentual aplicado decorreu de critérios atuariais necessários à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato;
e,
que não cabe ao Poder Judiciário intervir em cláusulas regularmente pactuadas entre as partes
.

P
ugna, ao final, pelo provimento do agravo interno, com a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pela submissão do recurso ao órgão colegiado para julgamento.

Conforme certidão (id n.º 27959503), certificou-se a ausência de manifestação da parte agravada acerca da
s
contrarrazões

referente
s
ao presente recurso.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos
pressupostos de admissibilidade
recursal
intrínsecos e extrínsecos
. E
,
por estarem presentes,

conheço
d
o recurso,
pass
ando
a examiná-l
o
.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta pela Unimed, preservando a sentença que reconheceu a abusividade do reajuste de 110,35% aplicado ao plano de saúde da agravada em razão da alteração de faixa etária, limitando-o ao percentual de 60%.

A agravante sustenta, em síntese,
que a cláusula de reajuste por faixa etária seria válida, por decorrer de previsão contratual e de critérios atuariais necessários ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na avença regularmente pactuada.

Com a devida vênia, os argumentos deduzidos no Agravo Interno não são aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Explico
.

Ao apreciar a controvérsia, de início, impõe-se reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, uma vez que a parte apelada se enquadra como destinatária final dos serviços contratados, nos termos do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, enquanto a parte apelante figura como fornecedora de serviços, consoante preceitua o art. 3º do mesmo diploma legal.

Nessa linha de compreensão, é oportuno destacar a orientação consolidada na Súmula nº 469 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece de forma categórica:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

No que concerne à controvérsia sobre a legitimidade dos reajustes por faixa etária nos contratos de assistência à saúde, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no julgamento do REsp 1.568.244/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 952)
.

Re
conhece
-se
a validade de tais reajustes, desde que observados cumulativamente os seguintes requisitos:

a) Existência de previsão expressa no contrato;

b) Respeito às normas e limites fixados pelos órgãos reguladores competentes;
e
c) Ausência de caráter excessivo ou desproporcional nas majorações aplicadas.

A propósito, colaciona-se a ementa do referido julgado, in verbis:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE
REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (
arts
. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do
community
rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou
antisseleção
).

6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (
ii
) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória,
impossibilitar a sua permanência no plano; e (
iii
) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:

a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (
ii
) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (
iii
) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam
aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. (...)

12. Recurso especial não provido.

(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016) (Grifei)

Nesse cenário, no que tange à análise da legalidade do reajuste etário aplicado pela recorrente no percentual de
110,35
%
na última faixa-etária, ao completar
60

anos
, constata-se
de fato se mostra abusivo
,
não se revela
ndo
legítimo.

Co
m
o dito, o
Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar a matéria no julgamento do REsp nº 1.568.244/RJ (Tema 952 dos recursos repetitivos), firmou entendimento no sentido de que a aplicação de reajustes por mudança de faixa etária é admitida apenas quando observados, de forma concomitante, os pressupostos
acima citados.

Tais critérios devem ser aferidos sob a ótica da razoabilidade, sempre em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Resolução nº 63/2003 da ANS, a qual fixa os parâmetros para a adoção de variação de preços por faixa etária nos contratos de planos privados de assistência à saúde
.

Destaca-se, por pertinente, o disposto na referida Resolução nº 63/2003 da ANS:

Art. 2º
.
Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela:

I -
0 (zero) a 18 (dezoito) anos;

II -
19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;

III -
24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;

IV -
29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;

V -
34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;

VI -
39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;

VII -
44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;

VIII -
49 (quarenta e nove) a 53 (cinquenta e três) anos;

IX -
54 (cinquenta e quatro) a 58 (cinquenta e oito) anos;

X -
59 (cinquenta e nove) anos ou mais.

Art. 3º
Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I –

o
valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor

da primeira faixa etária;

II –

a
variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III –
as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos. (Incluído pela RN nº 254, de 06/05/2011)

Sabe-se, que respeitadas as condições estabelecidas pela agência reguladora, os planos de saúde estão autorizados a fixar percentuais de aumento da mensalidade em cada mudança de faixa etária, devendo ser observada a norma vigente quando da contratação.

Destarte, na hipótese, o reajuste de
110,35
% para a faixa de
60
anos ou mais, descumpre o parâmetro estabelecido no Tema n.º 952 do STJ e Resolução da ANS
.
Assim, a aplicação da tese fixada em sede de recurso repetitivo encerra a efetiva controvérsia remanescente na relação processual, não se concebe solução outra que não a reforma da sentença, para declarar a abusividade do aumento.

Ademais, a alegação de que a ANS não fixa percentual máximo para reajustes em contratos coletivos não conduz automaticamente à validade do aumento praticado. A ausência de autorização prévia da agência reguladora não impede o controle judicial posterior de abusividade, sobretudo quando demonstrado que o percentual aplicado onerou excessivamente a consumidora e não foi acompanhado de prova atuarial idônea.

A decisão monocrática agravada enfrentou adequadamente a controvérsia, aplicou a legislação pertinente, observou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e concluiu pela manutenção da sentença diante da abusividade concreta do reajuste de 110,35%. O Agravo Interno, por sua vez, limita-se a reiterar argumentos já apreciados no julgamento da Apelação, sem apresentar fundamento novo capaz de alterar a conclusão anteriormente adotada.

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a Decisão Monocrática objurgada, nos termos do voto alhures.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026